Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Número do processo: 0701055-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBANO THOMAS APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALBANO THOMAS contra a r. sentença exarada no ID 40337186 da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o réu a disponibilizar os medicamentos Invanz 1g, Romiplostim 250mg, Revolade 50g e de Daptomicina 500mg, para tratamento de leucemia. A tutela de urgência foi deferida, para determinar ao réu que autorize e arque com os custos do tratamento prescrito à requerente, fornecendo-lhe os medicamentos INVANZ 1g, ROMIPLOSTIM 250mg, REVOLADE 50g e DAPTOMICINA 500mg, nos termos da respectiva prescrição médica. No entanto, por ocasião do julgamento da ação, o pedido inicial foi julgado improcedente, com a consequente revogação da tutela de urgência (ID 40337186). Após a interposição do recurso de apelação, o autor apresentou petição, no dia 28/12/2022, em regime de plantão judicial, postulando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que fosse determinado o restabelecimento do fornecimento dos medicamentos vindicados na inicial da demanda (ID 42465048). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão exarada no ID 42465191. Opostos embargos de declaração, o recurso não foi admitido, tendo em vista que a tutela de urgência já havia sido apreciada anteriormente em regime de plantão judicial. Sem que o processo fosse concluso ao Relator originário, eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, o apelante, novamente em regime de plantão, pleiteou o deferimento da tutela de urgência (ID 43752883), ocasião em que o Desembargador Plantonista determinou que fosse apresentado relatório médico atestando a possibilidade de que os medicamentos almejados (Invanz, 1g, Romiplostim 250mg, Revolade 50g e Daptomicina 500mg) sejam administrados durante sua internação na UTI, esclarecendo e comprovando, ainda, quais deles são antineoplásicos orais. (ID 43752843). O apelante no petitório juntado no ID 43757793, reproduziu relatório médico atestando a necessidade do uso do medicamento REVOLADE 50g, oportunidade em que reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência. É o relatório. Decido. A Portaria GPR no 334, de 06 de fevereiro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 20 a 24 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) No caso em apreço, a tutela de urgência vindicada pelo apelante já foi objeto de análise no plantão judicial de segundo grau do dia 28/12/2022 (ID 42465191). Consequentemente, mostra-se incabível novo exame da pretensão antecipatória dos efeitos da tutela recursal em regime de plantão judicial, sob pena de afronta às disposições contidas no § 2o do artigo 4o da Portaria GPR no 334, de 06 de fevereiro de 2023. Com essas considerações, deixo de examinar, em sede de Plantão Judicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no ID. 43752883. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário no início do próximo expediente forense. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2023 13:52:44. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância